Tribunal: TJDFT
Processo: 0730062-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730062-15.2020.8.07.0000 Agravante(s) GERCINÉIA DIAS DE OLIVEIRA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gercinéia Dias de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 67827392 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal n. 0011178-61.2016.8.07.0018 (2016.01.1.029455-7), ajuizada em desfavor da agravante pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada (Id 44827073 do processo de referência). A decisão vergastada adotou como fundamento a necessidade de prévia dilação probatória para aferir a alegada ilegitimidade passiva da agravante; bem como a inviabilidade, à luz do Enunciado 393 do c. STJ[1], de suscitar tal questionamento na via processual da exceção de pré-executividade, visto que apropriado para tanto os embargos à execução fiscal. Em razões recursais (Id 18658242), sustenta a agravante haver tomado conhecimento do débito tributário em razão do protesto da certidão de dívida ativa. Afirma que a ilegitimidade passiva que argui é matéria de ordem pública e independe da dilação probatória. Aduz residir em Minas Gerais com sua família, ser empresária e contadora inscrita no CRC/MG. Afirma não ter débito com a fazenda pública distrital. Fala da impossibilidade de provar fato negativo concernente a não ter exercido a profissão de contadora no Distrito Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a decisão atacada não produza nenhum efeito até o julgamento deste agravo. No mérito, pugna pelo deferimento da exceção de pré-executividade para que reconhecida seja sua condição de parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal e, em consequência, determinada sua exclusão do processo e o cancelamento do protesto (Id 44827482 do processo de referência). Preparo recolhido (Id 18658245 e 18658247). Anoto, por fim, a prevenção de órgão nos termos das certidões dos Ids 18660327 e 18659544. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Ao contrário do que alardeia a agravante, a simples inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC em outro Estado da Federação (Minas Gerais - Id 44827284 do processo de referência) em absoluto impede sua atuação, como contabilista, no Distrito Federal. Corrobora esse entendimento a previsão do artigo 10[5], da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n. 1.389/12, que confere aos contadores a possibilidade de, eventualmente, exercerem a profissão em unidade federativa distinta daquela em que mantém registro profissional, exigindo-lhes apenas mera comunicação por meio eletrônico, via portal, na internet, do Conselho Regional de Contabilidade do local em que executará os serviços[6]. A manutenção do registro originário no Conselho Regional de Contabilidade - CRC em unidade da federação diversa daquela em que atua permite o exercício, eventual ou temporário, em qualquer parte do território nacional, conforme a indigitada norma de fiscalização da atuação profissional do contador. Inviabilizada está, ao menos neste momento, sem a necessária dilação probatória, a tese da agravante de que, apenas por estar inscrita em conselho de classe de outro Estado (MG), não teria exercido, em face do alegado impedimento, seu ofício no Distrito Federal e, por essa razão, não estaria legitimada a figurar no polo passivo de demandada por débito relativo ao ISS. Fragiliza também a assertiva da agravante a pesquisa, no sítio eletrônico do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRC/MG, em que ela se encontra originariamente inscrita (resposta oficial da entidade de classe para a quarta indagação no campo pergunta freqüente), em que afirmada a necessidade de transferência do registro[7], mediante solicitação ao Conselho Regional da unidade federativa em que se estabelecerá, quando a atuação profissional em unidade diversa ocorrer de modo duradouro. Verifico da leitura rasa do Regulamento do Imposto sobre Serviços – ISS no Distrito Federal (Decreto Distrital n. 16.128/94) - tributo que originou o executivo fiscal em ataque (Id 42545835, p. 2-3, do processo de referência – vide natureza 0131 – ISS, nos anos de 2011 a 2015) – hipótese de lançamento perfeitamente amoldável ao ofício exercida pela agravante (item 24 de seu artigo 1o[8]), mesmo que não tenha ela estabelecimento fixo no DF. Por fim, não menos importante, é que a execução fiscal, a despeito de sua formação unilateral pelo ente federado, perpassa com a participação do contribuinte ou do responsável tributário na constituição do crédito tributário, cuja inscrição em dívida ativa deriva de prévia instauração de processo administrativo fiscal para controle da legalidade da atuação do fisco, segundo a disposição contida no art. 2o, caput e §§ 3o, 5o e 6o, da Lei n. 6.830, de 22/9/1980[9] (Lei de Execução Fiscal). Observo ter sido apreciada pelo juízo de origem, em exame de cognição sumária, a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário excutido, mediante avaliação criteriosa da certidão de dívida ativa exibida pelo agravado, conforme se verifica da decisão de recebimento da petição inicial (Id 42545835, p. 5-9, do processo de referência). Destaco, a título exemplificativo da análise criteriosa realizada pelo juízo de origem no recebimento da petição inicial da execução fiscal, o decote do acréscimo do Fundo Pró-Jurídico (art. 42 do Código Tributário do Distrito Federal[10]), depois reinserido na cobrança conforme determinação expressa em acórdão deste órgão colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0018622-05.2016.807.0000[11] (2016.00.2.017094-9), que definiu a prevenção para o julgamento deste recurso. Como requisito para a lavratura da certidão de dívida ativa está a identificação do contribuinte do ISS e, em razão da presunção de legalidade, justificada pela existência de processo administrativo fiscal prévio para a constituição do crédito tributário, a discussão sobre a legitimidade passiva da agravante para a execução fiscal em curso não prescinde de dilação probatória de que deverá se desincumbir para demonstrar sua alegação, nos termos do art. 204 do CTN[12] e do art. 3o da Lei n. 6.830/1980[13], situação essa não afastada pela natureza pública das matérias relativas às condições da ação. Não considero se tratar de prova de fato negativo, porque há elementos de prova documental indicadores de endereço no Setor Comercial Sul em que a agravante possivelmente haveria prestado serviços como contadora, como se pode conferir na certidão de dívida ativa (Id 42545835 do processo de referência). De tal modo, evidenciada a necessidade de prova para certificação da afirmada inexigibilidade do crédito tributário excutido, uma vez que de plano não se pode reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, conquanto se diga não contribuinte do ISS exigido pelo agravado, manifesto está o descabimento da exceção de pré-executividade para o caso concreto. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante ilustrada na ementa do acórdão que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATERIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILACAO PROBATORIA. VIA INADEQUADA. DECISAO MANTIDA. 1. O instituto da excecao de pre-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudencia, e "e servil a suscitacao de questoes que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condicoes da acao executiva, desde que nao demandem dilacao probatoria (excecao secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a analise da pretensao faz-se necessario instrucao, contraditorio e dilacao probatoria, o que e inviavel de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussao da materia deve ser feita na via incidental dos embargos a execucao, ate mesmo para salvaguardar o proprio direito que esta sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisao mantida. (Acórdão 1233892, 0724628-79.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Civel, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) Da ementa acima, refriso o claríssimo posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade assevera: "e servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (excecao secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). A fim de se afastar, por definitivo, ao menos com o lastro probatório até aqui disponibilizado, a possibilidade de exceção de pré-executividade para o caso em exame, destaco da decisão atacada o disposto em Enunciado 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, que diz: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (grifos nossos) Ora, como visto acima, para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, necessário se faz a produção de provas, as quais, se as tiver a agravante, servirão a desconstituir a presunção não afastada de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN[14] repetido no art. 3o da Lei n.o 6.830/80[15]); bem como, se o caso, poderão sustentar a tese de que efetivamente não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, com o que, se assim o demonstrar, haverá de ser afastada a ocorrência do fato gerador da cobrança de ISS, ora em exame. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Em razão da notificação do Ministério Público para atuação na execução fiscal no juízo de origem, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, na forma do art. 1.019, III, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] A excecao de pre-executividade e admissivel na execucao fiscal relativamente as materias conheciveis de oficio que nao demandem dilacao probatoria. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] DA COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO Art. 10. Para a execução de serviços em jurisdição diversa daquela onde o Contador ou Técnico em Contabilidade possui seu registro profissional, é obrigatória a comunicação prévia ao CRC de destino, de forma eletrônica, por intermédio do site do CRC de origem. Parágrafo único. A comunicação terá validade condicionada à manutenção do registro profissional, ativo e regular, no CRC de origem. (http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cfc-1389-2012.htm) (grifos nossos) [6] http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/ [7] 4. Tenho um trabalho em outro estado / Irei me mudar para outro estado. Preciso transferir meu registro? Em caso afirmativo, como devo fazer isso? Caso o profissional passe a ter endereço comercial fixo em outro estado (diferente do estado do seu registro), é necessário fazer a Transferência de Registro. Neste caso, solicite, no CRC do estado para onde estiver se mudando, informações sobre a documentação e os valores necessários para a transferência. Se for um trabalho temporário, basta fazer a comunicação de exercício profissional em outra jurisdição através do link (vide nota 4 acima) (https://www.crcmg.org.br/index/faq) (grifos nossos) [8] Art. 1o O Imposto sobre Serviços - ISS, tem como fato gerador a prestação, a terceiros, de serviços relacionados na lista abaixo por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo: (...) 24 - contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicas em contabilidade e congêneres; [9] Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...) § 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. (...) § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. § 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [10] Art. 42. O crédito inscrito em dívida ativa é cobrado: (...) II - em procedimento judicial, pelo órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal. § 1o Acrescenta-se, quando da inscrição de crédito em dívida ativa, quantia correspondente a 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios. § 2o Os encargos de que trata o § 1o são destinados, quando cobrados na forma do inciso I, para o custeio das despesas de cobrança na proporção de 40% ao Fundo Pró-Jurídico, de que trata a Lei n. 2.605/00, e de 60% ao fundo Pró-Receita, de que trata a Lei no 5.594, de 28 de dezembro de 2015; e, quando cobrados na forma do inciso II, na proporção de 90% para o pagamento de honorários advocatícios e de 10% para o Fundo Pró-Receita, de que trata a Lei n. 5.594/15. § 3o O percentual de que trata o § 1o destina-se, também, ao atendimento de despesas com o pagamento de incentivos financeiros, na forma da Lei n. 5.594/15. (grifos nossos) [11] Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea "c" novo Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal com base no débito apontado na Certidão de Dívida Ativa, inclusive o montante referente aos honorários advocatícios, na proporção de 80% (oitenta por cento) do encargo legal, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do débito exequendo. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta no 31 desta egrégia Corte de Justiça. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora [12] Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. [13] Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. [14] Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. [15] Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.